Tribunal: STF
Processo: RE 1542232
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. PARIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES AFASTADAS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. PARTES DISTINTAS. MÉRITO. LEI MUNICIPAL N. 4.362/2015 QUE INSTITUIU NOVO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. REGRA DE PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS CUMPRIDOS. PROVENTOS QUE DEVEM SER AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. DIFERENÇAS DEVIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STF (ARE N. 797477, RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN). PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0028977-56.2021.8.16.0030; 0003033-86.2020.8.16.0030; E 0018533-27.2022.8.16.0030). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 31).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e argumenta que “a presente demanda é resultado da alteração legislativa constante na Lei municipal n. 4.362/2015 (anexo), que deu nova redação à Lei municipal n. 4.245/2014 (anexo) e que ‘dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Foz do Iguaçu’” (fl. 7, e-doc. 34). 



    Sustenta que “a Lei municipal n. 4.362/2015, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Foz do Iguaçu/PR, em nenhum momento faz qualquer menção aos professores que se encontram na inatividade, ou seja, não estende os benefícios, não cita readequação de proventos e, muito menos, concede a paridade ora postulada pela Recorrida” (fls. 7-8, e-doc. 34).



    Alega que, “ao se analisar o referido dispositivo legal, verifica-se que o enquadramento à nova referência será baseado nas conquistas até a data de implantação da Lei, o que não inclui os aposentados, independentemente da paridade, uma vez que ao passarem para a aposentadoria voluntária não estão mais adstritos a avanços, promoções ou progressões funcionais, passando a outro regime jurídico, restando claro que não podem mais apresentar novas titulações e, muito menos, preencher o requisito de interstício temporal para um novo enquadramento” (fl. 8, e-doc. 34).



    Ressalta ser “lícito ao Município de Foz do Iguaçu/PR reestruturar os quadros dos seus servidores, conforme a conveniência e oportunidade técnica e administrativa, devendo atualmente apenas assegurar aos inativos o cálculo dos proventos em consonância com as normas constitucionais de regência e vedada a redutibilidade ou a supressão de qualquer parcela, de modo que não fazem jus os aposentados à repercussão remuneratória da reestruturação de carreiras dos servidores em atividade, ainda que incidentes as regras da paridade” (fl. 11, e-doc. 34).



    Pede seja provido o presente recurso extraordinário (fl. 12, e-doc. 34).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. LEI MUNICIPAL N. 4.362/2015 QUE INSTITUIU NOVO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. REGRA DE PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS CUMPRIDOS. PROVENTOS QUE DEVEM SER AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. DIFERENÇAS DEVIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0028977-56.2021.8.16.0030; 0003033-86.2020.8.16.0030; 0018533-27.2022.8.16.0030). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal confirmou a tese adotada no precedente RE 606.199-Tema 439, o qual tratou da Emenda Constitucional n. 41 /2003. O ponto central da referida emenda foi justamente a alteração do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, que pôs fim à paridade entre servidores ativos e inativos. A partir dessa mudança, a paridade/isonomia entre esses grupos deixou de ser reconhecida. 



    2. Ocorre, contudo, que o V. Acórdão desta C. Quarta Turma Recursal versa sobre aposentadoria anterior à reforma promovida pela EC n. 41 /2003, sob a égide da Constituição de 1988 (redação original) e da EC 20 /1998. Portanto, uma vez que pleiteia por reenquadramento intermediário, a Autora se enquadra no item “2” do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo jus à reclassificação do cargo em conformidade com o desenvolvimento na carreira quando na ativa. 



    3. Diante disso, deixo de exercer o juízo de retratação. 



    4. Juízo de retratação não exercido” (fl. 2, e-doc. 40).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “o acórdão ora objurgado, além de violar frontalmente a Constituição Federal, também foi proferido em total contrariedade ao Tema n. 439 do STF, cuja tese materializa a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal” e que, “considerando que, in casu, a repercussão geral é presumida e está devidamente fundamentada em tópico preliminar formal, deve ser conhecido o presente Recurso Extraordinário porquanto preenchidos os seus requisitos legais de admissibilidade” (fl. 5, e-doc. 34) e indicando genericamente o tema representativo da controvérsia posta nos autos. É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora a recorrente tenha mencionado a tese fixada no Tema 439 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    5. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o recorrente.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu que os requisitos objetivos foram cumpridos para fins de paridade demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis municipais ns. 4.362/2015 e 4.245/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Paridade e integralidade. Análise de lei infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.498.322-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA GED. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 636.578-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2011).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2017. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXTENSÃO A INATIVOS. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 103/2004. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 1.018.904-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    Nesse mesmo sentido dos presentes autos, as seguintes decisões: ARE n. 1.531.022/PR, DJe 21.1.2025; ARE n. 1.493.708/PR, DJe 17.5.2024; e ARE n. 1.504.039/PR, DJe 18.7.2024, todas do Ministro Relator Luís Roberto Barroso.



     



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora